Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-53.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012926-53.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALCEU WIEST
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A parte autora apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela operacionalização dos descontos no benefício previdenciário da autora, impede o julgamento da lide pelo Juizado Especial Estadual, implicando incompetência absoluta e necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, cuja operacionalização depende da atuação do INSS.
4. O vínculo jurídico entre a instituição financeira e o INSS, responsável pelos repasses e efetivação dos descontos, atrai a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
5. O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual decorre da presença de autarquia federal no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, §1o).
6. Não se aplica a exceção do §3o do art. 109 da CF/1988, pois a lide não trata de concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas de relação contratual civil com repercussão sobre benefício pago pelo INSS.
7. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (Tema 183) e de diversos Tribunais reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por falhas na fiscalização de descontos indevidos autorizados via acordos com instituições financeiras ou associações.
8. À luz do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, não é cabível a remessa ao Juizado Especial Federal, devendo o processo ser extinto para que a parte reajuíze a ação no juízo federal competente.
9. Diante da extinção do processo, o recurso interposto pelo Banco Pan resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do INSS em demandas que envolvam descontos em benefício previdenciário, por ele operacionalizados, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário e atrai a competência da Justiça Federal. 2. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível a remessa ao Juizado Especial Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
– TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025
– TJ-AL, Ap. Cível no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024
– TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012926-53.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCEU WIEST - CPF: 161.887.721-68 (RECORRIDO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BIANCA RODRIGUES TOMIYA - CPF: 119.238.959-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025